Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704672-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS ARAGAO RAMOS AGRAVADO: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR D E C I S Ã O O código de barras do comprovante de pagamento de ID 14601606 não corresponde ao que se acha na guia de recolhimento do preparo acostada em ID 14601605. Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para que o recorrente apresente a guia de recolhimento correta que se refere ao comprovante de pagamento juntado, sob pena de deserção. Atente-se o recorrente que a diligência determinada visa apenas à regularização do preparo, não implicando em reabertura de prazo para pagamento. (e) Brasília/DF, 17 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito